Tribunal: TJSP
Processo: 2178154-06.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 – Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente se encontra preso cautelarmente desde 5/1/2023 e ainda não houve o início da instrução processual – NÃO CONHECIDO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Egrégia Corte,

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 – Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente se encontra preso cautelarmente desde 5/1/2023 e ainda não houve o início da instrução processual – NÃO CONHECIDO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Egrégia Corte, registrado sob no 2113348-59.2023.8.26.0000 no qual o paciente teve denegada a ordem pela Colenda Câmara em sessão de julgamento realizada no dia 15/6/2023, consignando-se que: "Princípio da razoabilidade – Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia da Magistrada de Primeiro Grau. Outrossim, há que se considerar que se trata de feito complexo, contando com 38 acusados no polo passivo, com diversos advogados".
Ordem não conhecida.